Tribunal: TJDFT
Processo: 0737400-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737400-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULINO CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DE FREITAS CABRAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O A situação de saúde do agravante, idoso acometido de cardiopatia grave, é tão delicada que, neste ato, ele é representado por seu filho. Nesse contexto, havendo interesse de incapaz, é necessária intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Ante o exposto, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator